Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719630-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EMMY CHIO MING NETTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) interposto por EMMY CHIO MING NETTO contra decisão ID origem 233211561, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705057-68.2019.8.07.0018, requerido em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores devidos, mediante a substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009, e posterior retificação dos requisitórios ou expedição de requisitórios complementares. Confira-se o teor do pronunciamento: Compulsando os autos verifico que a reanálise dos cálculos pela alteração do índice já foi objeto de decisão, inclusive na segunda instância, conforme se observa no Id 140033585. Na oportunidade, restou decidido que: "Assim, sendo o processo um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revela razoável que o autor/agravante, venha ao final do procedimento, após a expedição das RPVs e a intimação dos devedores para pagamento, apontar erro nos cálculos relativo ao índice de correção monetária adotado e à isenção da contribuição previdenciária quando claramente superadas as oportunidades para tal". AGI 0713190-22.2020.8.07.0000 Sendo assim, indefiro o pedido de Id 233018243. Retornem-se os autos ao arquivo provisório. Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida contraria diretamente o entendimento vinculante exarado nos Temas n. 810 e n. 1.360 da Suprema Corte, os quais asseguram a possibilidade de substituição da TR pelo IPCA-E nas atualizações de débitos judiciais, no período posterior a 30/06/2009, com a consequente retificação dos requisitórios já expedidos ou a emissão de requisições complementares. Alega, ainda, que o excelso STF, ao julgar a Questão de Ordem na Ação Rescisória n. 2.876, reconheceu a possibilidade de afastamento da coisa julgada quando fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional. Quanto ao perigo da demora, a justificar a tutela de urgência recursal, aponta que [...] a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. [...] Ao final, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinado o imediato encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial, para que proceda à aplicação do IPCA-E, em substituição à TR, como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009 e, na sequência, seja ordenada a expedição de requisitórios complementares ou, alternativamente, a retificação dos requisitórios já expedidos; no mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar, caso deferida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “[...] a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial para substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009, com posterior retificação dos requisitórios ou expedição de requisitórios complementares. O Juízo de 1o Grau fundamentou a sua conclusão no fato de que “[...] a reanálise dos cálculos pela alteração do índice já foi objeto de decisão, inclusive na segunda instância.”. O agravante sustenta, no entanto, que a decisão desconsiderou fato superveniente, notadamente o julgamento do Tema n. 1.360 pelo excelso STF, que admite a emissão de precatórios complementares quando houver alteração de índice de correção monetária em razão de declaração de inconstitucionalidade. Invoca, ainda, a Questão de Ordem na AR n. 2.876, que excepciona a coisa julgada quando fundada em norma declarada inconstitucional. Há, portanto, 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, a substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E, diante do precedente mencionado; (ii) estabelecer se, em decorrência dessa substituição, é cabível a retificação dos requisitórios expedidos ou a emissão de requisitórios complementares. Com efeito, é certo que o excelso STF, no julgamento do Tema n. 810, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais de natureza não tributária no âmbito da Fazenda Pública, fixando a adoção do IPCA-E a partir de 30/6/2009. Também é fato que, no julgamento do Tema n. 1.360, a Suprema Corte reafirmou a tese da possibilidade de afastamento da coisa julgada que se funde em norma declarada inconstitucional. Todavia, a aplicação imediata desses entendimentos encontra limites na análise das circunstâncias processuais concretas. No caso dos autos, conforme bem assentado pelo Juízo de 1o Grau, a questão relativa ao índice de atualização foi objeto de deliberação anterior, transitada em julgado no bojo do próprio cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado proferido pela eg. 2a Turma Cível ao analisar o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. CUMPRIMENTO DE JORNADA DE 40 (QUARENTA HORAS) À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO DE 30 (TRINTA HORAS). CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. NÃO OBSERVÂNCIA DA OPORTUNIDADE. REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a possibilidade de se requerer, quando do cumprimento de sentença, a substituição do índice de correção monetária aplicado, com fundamento na inconstitucionalidade declarada pelo STF (RE 870.947), na hipótese, verifica-se que o autor/agravante deixou transcorrer in albis a oportunidade, não se insurgindo quanto à homologação dos cálculos judiciais e nem quanto à expedição das RPVs. Mostra-se extemporânea a manifestação do autor/agravante feita somente após a expedição dos requisitórios pelo Distrito Federal. 2. Preclusa a oportunidade do autor/agravante questionar eventual erro relativo à contribuição previdenciária se permaneceu silente quando da apresentação dos cálculos com planilha detalhada contendo o valor correspondente à aludida contribuição. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1280551, 0713190-22.2020.8.07.0000, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/09/2020, publicado no DJe: 15/09/2020.) Ademais, não se mostra viável, no âmbito estreito do presente agravo de instrumento, a invocação, de forma isolada, dos efeitos da decisão proferida na Ação Rescisória n. 2.876, cuja aplicação pressupõe a observância do devido processo legal próprio, com a instauração da via rescisória adequada, não cabendo sua implementação de ofício ou mediante simples incidente no cumprimento de sentença. Em suma, não identifico ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, que, ao contrário, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que tem repelido, em hipóteses análogas, a pretensão de reabertura de discussão sobre índices de correção monetária após a consolidação da fase de cálculos e expedição dos requisitórios. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. No que toca ao requisito do perigo de dano, embora o agravante sustente que a demora no pagamento dos valores devidamente atualizados compromete verbas de natureza alimentar, o fato é que o periculum in mora não pode, por si só, justificar a superação dos limites processuais, sob pena de vulneração à segurança jurídica e à estabilização das decisões. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela) e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 22 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator